Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CONGRUÊNCIA E MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Concretamente respeitados os princípios processuais civis, porquanto o douto juízo a quo analisou substancialmente e formalmente toda a matéria de fato e direito trazida ao seu mister funcional. O fato de extinguir o processo sem resolução de mérito não quer dizer que não houve efetividade na prestação jurisdicional.
II. Embora não se imponha rigor excessivo na análise processual, a falta de citação impede o regular prosseguimento do processo, ante a impossibilidade de se aperfeiçoar a angularização processual.
III. O fato de o e. juiz sentenciante ter extinguido o processo sem resolução do mérito não implica necessariamente julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita”. Isso porque, o juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos expostos na petição inicial, desde que descreva com clareza os motivos pelos quais acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial.
IV. A parte autora foi devidamente intimada para indicar a nova localização do réu, e não se manifestou no prazo assinalado. Logo, insustentável a tese recursal de nulidade por falta de intimação.
V. Concretamente observado o princípio constitucional da motivação, visto que a sentença examinou precisamente os fundamentos de fato e de direito da causa.
VI. Constitui ônus do credor promover o andamento processual no que tange à localização do bem e citação. Logo, se não se manifesta nesse sentido, no prazo assinalado, obsta o prosseguimento do processo.
VII. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.